Tribunal: TJDFT
Processo: 0751680-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0751680-40.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANA SAMMARCO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc., 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por LUCIANA SAMMARCO contra decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 78706017, p. 607-609), a qual indeferiu pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar humanitário, ao fundamento de que o artigo 117, inciso III, da Lei de Execuções Penais contempla genitoras em relação ao cuidado dos seus filhos e não abarca a relação entre tias e sobrinhos. Nas razões recursais (ID 78706017, p. 615-618), a Defesa Técnica (Defensoria Pública do Distrito Federal) informou que a agravante possui sobrinho de 6 (seis) anos de idade que demanda acompanhamentos neurológico, psiquiátrico, fonoaudiológico e pedagógico, pois é hiperativo e possui comportamentos opositores, com suspeita de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade ou transtorno do espectro autista. Segundo narrou, a criança foi entregue à avó pelo Conselho Tutelar após denúncia de maus-tratos praticados por sua genitora, irmã da agravante, a qual está em situação de rua por dependência química. O pai da criança é desconhecido. Já a avó, atual guardiã da criança, é uma senhora de 60 (sessenta) anos, sem condições físicas, financeiras e emocionais de permanecer responsável por ela, tanto que se aposentou, em razão de problemas de saúde e precisa suspender tratamentos médicos para cuidar do neto. Acrescentou que uma outra tia declarou não ter condições de ser rede de apoio para a criança porque é bipolar e cuida de filha com borderline. Dessa forma, inexiste outro suporte familiar para ofertar cuidados ao infante. Argumentou que o sistema de justiça deve assumir a responsabilidade social decorrente do dever de proteção à dignidade da criança, conforme o artigo 227 da Constituição Federal. Destacou que a jurisprudência reconhece a possibilidade de prisão domiciliar mesmo para aqueles que cumprem pena em regime fechado, se as circunstâncias fáticas indicarem tal necessidade. Salientou que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a melhor exegese do artigo 117 da Lei n. 7.210/1984 permite a concessão da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, desde que a realidade concreta assim o imponha. Invocou as Regras de Bangkok, subscritas pelo Brasil, e o Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a prisão preventiva deve ser substituída pela domiciliar de mulheres presas, mães de crianças e de filhos com deficiência. Ponderou que a Resolução n. 412 do Conselho Nacional de Justiça estabelece que outras medidas menos gravosas devem ser priorizadas em detrimento da monitoração eletrônica. Requereu liminarmente e no mérito a concessão de prisão domiciliar humanitária, com expedição de alvará de soltura, mediante monitoração eletrônica. Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 78706017, p. 633-639). Decisão mantida em juízo negativo de retratação (ID 78706017, p. 643). É o relatório. Decido. Em consulta aos autos da execução (autos SEEU n. 0401445-05.2022.8.07.0015), verifica-se que, em 16-maio-2025, a Defesa requereu a concessão de prisão domiciliar da reeducanda a fim de oferecer cuidados para o seu sobrinho (mov. 484.1, processo SEEU), com base em carta de próprio punho redigida pela agravante (mov. 446.1, processo SEEU). Em 6-junho-2025, o pedido foi indeferido pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, ao fundamento de que o caso em análise não se amolda às hipóteses do artigo 117, inciso III, da Lei de Execuções Penais. Inclusive, o juízo destacou que a genitora da apenada e os sobrinhos dela não estão em situação de vulnerabilidade. Confira-se a íntegra da decisão (ID 78706017, p. 607-609): Trata-se de pedido de prisão domiciliar humanitária formulado pela Defesa em favor da sentenciada, ao argumento de que ela teria genitora e sobrinhos que necessitariam de sua presença para cuidados pessoais. Os autos foram encaminhados à Seção Psicossocial que elaborou e juntou relatório da situação familiar (mov. 497.2). Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou no mov. 501. Relatei. DECIDO. No que toca à concessão do benefício da prisão domiciliar humanitária em favor da sentenciada ou sua transferência para o regime aberto, tenho que a situação posta em apreciação não se enquadra na hipótese prevista no artigo 117, III, da LEP. Conforme se extrai do conteúdo do relatório anexado aos autos, embora genitora da sentenciada tenha problemas de saúde, não há indicação de que padeça de doenças incapacitantes ou que exijam auxílio de terceiros para as atividades do cotidiano. Além disso, os sobrinhos menores de idade da sentenciada já são atendidos pelos próprios genitores e familiares paternos, inclusive com acompanhamento pelo Conselho Tutelar, conforme se extrai do relatório elaborado pela seção psicossocial deste Juízo, verbis: "1. A Sra. Marinete, 60 anos, aposentada, mora em QNP 26 Conjunto K Casa 5 Ceilândia – DF. Mora sozinha. A renda da entrevistada é de dois salários mínimos. Eventualmente labora em home office celebrando contratos com clientes da construtora onde trabalhava antes de se aposentar. Ela recebe valores extras por este trabalho. 2. A entrevistada disse sofrer com artrose, artrite e bronquite e fazer todo acompanhamento médico necessário na rede particular, pois tem plano de saúde. Tem diarista uma vez por mês e mantém a limpeza da casa em faxinas no seu ritmo. Faz suas refeições e compras de supermercado. 3. Sobre os netos, disse: - É a referência do filho da sentenciada, 18 anos, em medida socioeducativa; - A filha Sra. Lauana, 42 anos, dependente química em acompanhamento no CAPS, é mãe de 6 filhos: - Um filho com 21 anos, empregado, casado e independente; - Quatro filhos menores os quais moram com seus genitores e familiares paternos; - Um de 5 anos que mora com a Sra. Lauana e está em acompanhamento do Conselho Tutelar. A Sra. Marinete disse ajudar a filha com alimentos e, quando avalia ser conveniente, ajuda os demais netos financeiramente. 4. A Sra. Marinete informou o contato da Sra. Elisangela, amiga, porém o telefone é inválido e não conseguimos entrevistar a referida senhora - 61 98207-5705. Disse que essa amiga é afetivamente muito próxima e pode ajudá-la se for necessário. 5. O relato da Sra. Marinete Marques indicou que, apesar dos problemas de saúde, ela mantém vida autônoma e independente. Ela tem renda própria e plano de saúde, ou seja, tem acesso aos tratamentos que necessita e dispõe da ajuda mensal de uma diarista. Informou ter amiga próxima e com disponibilidade para ajudá-la se for necessário" ( destaquei). Como dito em linhas volvidas, a genitora da apenada - e também os seus sobrinhos - não estão em situação de vulnerabilidade ou abandono. Portanto, é inevitável reconhecer que eles dispõem de uma rede de apoio sociofamiliar local e não demanda a presença da sentenciada no ambiente familiar. Isso é suficiente para o indeferimento do pedido formulado. Neste sentido, confira-se o posicionamento desse E. TJDFT sobre a questão: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ART. 117 DA LEP. CUIDADOS DE SAÚDE DO GENITOR. EXCEPCIONALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. REDE DE APOIO SUFICIENTE. ABALOS PSICOLÓGICOS. INVIABILIDADE. RECURSO NEGADO. (...) 2. O genitor do agravante não está totalmente desamparado, pois, na realidade, possui razoável rede de apoio familiar e razoável estrutura financeira para garantir sua qualidade de vida, qual seja: 3 filhos maiores e capazes (todos residentes no Distrito Federal e com renda própria), 9 netos, renda própria, casa própria e auxílio da ex-esposa. (...) ( Acórdão 1923979, 0734583-61.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 29/09/2024.) Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA PARA CUIDAR DA GENITORA IDOSA E DOENTE. INVIÁVEL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar ao apenado, pois não há comprovação de que seja imprescindível aos cuidados de sua genitora, a qual possui outros membros da família que podem lhe prestar auxílio físico e financeiro. (...) (Acórdão 1924273, 0733946-13.2024.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 30/09/2024.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa, com fundamento no artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal. Encaminhem, pela via administrativa, a decisão à sentenciada. Intimem-se as partes. BRASÍLIA, 06 de junho de 2025 (grifos nossos). Pois bem. A leitura dos fatos apresentados revela que a decisão agravada está devidamente fundamentada e ancorada em elementos concretos. Ao analisar os autos da execução (SEEU n. 0401445-05.2022.8.07.0015), verifica-se que o relatório psicossocial aparentemente não evidenciou nenhuma situação excepcional de vulnerabilidade que justifique a concessão do benefício pleiteado. Confira-se: 5. O relato da Sra. Marinete Marques indicou que, apesar dos problemas de saúde, ela mantém vida autônoma e independente. Ela tem renda própria e plano de saúde, ou seja, tem acesso aos tratamentos que necessita e dispõe da ajuda mensal de uma diarista. Informou ter amiga próxima e com disponibilidade para ajudá-la se for necessário. 6. Sobre os sobrinhos da sentenciada, netos da entrevistada, todos estão sob a guarda de algum familiar e a Sra. Marinete os ajuda financeiramente quando deseja. Diante de tais elementos extraídos dos autos e das informações levantadas pelo setor psicossocial, tem-se que os fundamentos elencados na decisão são idôneos e confirmam a incompatibilidade da concessão do benefício em favor do agravante, notadamente em sede de liminar. Destaque-se que foi acertada a análise da autoridade judiciária de origem ao sopesar as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos. Isso porque conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a concessão de prisão domiciliar humanitária não possui efeito automático decorrente da existência de enfermidade de familiar, visto que é necessária uma análise do caso concreto, a fim de definir se a situação do apenado autoriza a concessão da referida benesse” (AgRg no HC n. 970.306/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025. Diante disso, o indeferimento da prisão domiciliar à agravante está amparado em elementos concretos, idôneos e consentâneos com as peculiaridades dos autos, notadamente diante do relatório psicossocial produzido. A ausência de demonstração da plausibilidade do pedido formulado e do perigo de dano decorrente da manutenção da decisão agravada afastam a necessidade de intervenção deste Relator em juízo de cognição sumária. Igualmente, é descabida a concessão da liminar pretendida. A perquirição mais detalhada dos elementos de convicção trazidos nos autos será realizada por ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 25 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator